Tribunal: STJ
Processo: 1012073-43.2019.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1883465 - MT (2020/0169012-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: NILMA BALBINA MACHADO ARAÚJO
ADVOGADOS
: ANA VITÓRIA MANDIM THEODORO - MG058064
HUMBERTO THEODORO NETO - MG071709
VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - DF039525
EMBARGADO
: AGROPECUARIA MARCHETT LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO DE ABREU FERREIRA - MT005928
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES E OUTRO(S) - MT012009
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - MT009172B
EDUARDO BAPTISTA VIEIRA DE ALMEIDA FILHO - DF050412
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
TIAGO ASFOR ROCHA LIMA E OUTRO(S) - DF044579
FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO(S) - DF054441
GUSTAVO FAVERO VAUGHN - SP375478
TERCILIA MAESTRALI - DF050026
INTERES.
: GILBERTO MACHADO ARAÚJO
INTERES.
: CARLA MACHADO ARAUJO PATRIAT
INTERES.
: CANDIDA DE FATIMA ARAUJO PATRIAT
INTERES.
: FABIANO SUELTON MACHADO ARAUJO
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO HILÁRIO VAZ - DF013834
MILTON VIZINI CORRÊA JUNIOR - MT003076A
ADRIANO SOARES BRANQUINHO - DF019172
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÁLCULOS
HOMOLOGADOS
NA
ORIGEM.
REFORMULAÇÃO
DE
QUESTÕES
JÁ
DECIDIDAS POR DECISÕES PRECLUSAS. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS
ACOLHIDOS.
1. Diante da existência de omissão no julgamento do recurso anterior, que deixou de
considerar a sequência de decisões judiciais preclusas, tomadas em incidentes
processuais anteriores, descritas no voto vencido na origem, devem ser acolhidos os
embargos de declaração opostos, com excepcionais efeitos infringentes.
2. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sujeitam-se à preclusão
consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não
tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio"(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.019.623/SP,
DJe de
)
19/9/2022,
4/10/2022.
3. Embargos de declaração acolhidos a fim de que seja dado provimento ao recurso
especial de Nilma Balbino e outro.
Documento eletrônico VDA53226520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: e700ee24-797f-4a62-a19b-d9f7c4705684

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, acolher os embargos de declaração a fim de
que seja dado provimento ao recurso especial de Nilma Balbino e outro, nos termos do voto da Sra.
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53226520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: e700ee24-797f-4a62-a19b-d9f7c4705684

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1883465 - MT (2020/0169012-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: NILMA BALBINA MACHADO ARAÚJO
ADVOGADOS
: ANA VITÓRIA MANDIM THEODORO - MG058064
HUMBERTO THEODORO NETO - MG071709
VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - DF039525
EMBARGADO
: AGROPECUARIA MARCHETT LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO DE ABREU FERREIRA - MT005928
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES E OUTRO(S) - MT012009
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - MT009172B
EDUARDO BAPTISTA VIEIRA DE ALMEIDA FILHO - DF050412
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
TIAGO ASFOR ROCHA LIMA E OUTRO(S) - DF044579
FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO(S) - DF054441
GUSTAVO FAVERO VAUGHN - SP375478
TERCILIA MAESTRALI - DF050026
INTERES.
: GILBERTO MACHADO ARAÚJO
INTERES.
: CARLA MACHADO ARAUJO PATRIAT
INTERES.
: CANDIDA DE FATIMA ARAUJO PATRIAT
INTERES.
: FABIANO SUELTON MACHADO ARAUJO
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO HILÁRIO VAZ - DF013834
MILTON VIZINI CORRÊA JUNIOR - MT003076A
ADRIANO SOARES BRANQUINHO - DF019172
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÁLCULOS
HOMOLOGADOS
NA
ORIGEM.
REFORMULAÇÃO
DE
QUESTÕES
JÁ
DECIDIDAS POR DECISÕES PRECLUSAS. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS
ACOLHIDOS.
1. Diante da existência de omissão no julgamento do recurso anterior, que deixou de
considerar a sequência de decisões judiciais preclusas, tomadas em incidentes
processuais anteriores, descritas no voto vencido na origem, devem ser acolhidos os
embargos de declaração opostos, com excepcionais efeitos infringentes.
2. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sujeitam-se à preclusão
consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não
tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio"(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.019.623/SP,
DJe de
)
19/9/2022,
4/10/2022.
3. Embargos de declaração acolhidos a fim de que seja dado provimento ao recurso
especial de Nilma Balbino e outro.
Documento eletrônico VDA53226518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:34
Código de Controle do Documento: 579e09e6-f2fc-4962-b4f0-93c639b122d6

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Nilma Balbina Machado
Araújo (fls. 3.768-3.784) e pelo Espólio de José Carlos Machado Araújo (fls. 3.739-
3.767) contra o acórdão de fls. 3.701/3.716, que negou provimento ao seu agravo
interno, em razão dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Em seus embargos, Nilma sustenta, em síntese, que o acórdão embargado
teria sido omisso quanto à violação aos artigos 1.022, 505, 507 do Código de Processo
Civil de 2015, e 402 do Código Civil de 2002.
Aponta que houve violação ao
do CPC, pois o Tribunal de origem
art. 1.022
não teria se manifestado sobre questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
Alega que, como o acórdão do TJMT teria desconsiderado a eficácia
preclusiva da coisa julgada e de sucessivas preclusões ocorridas nos autos,
teria ofendido os arts. 505 e 507 do CPC.
Assevera que é incabível que a embargada apresente novos inconformismos
relacionados aos cálculos de liquidação, depois de esgotadas todas as discussões sobre
o assunto, sob o argumento de que se trata de matérias não sujeitas à preclusão.
Ademais, sustenta que teria havido negativa vigência ao
do CC,
art. 402
devido à restrição indevida do alcance das perdas e danos requeridos na inicial e
deferidos pelo título judicial.
Aduz que o TJMT entendeu que teria havido a inclusão, em sede de
liquidação, de prejuízos indevidos, os quais não teriam sido contemplados pelo título
executivo judicial, mas que esse entendimento não seria correto e ainda violaria a coisa
julgada.
Aponta que, se a pretensão de obtenção de perdas e danos era ampla e o
título judicial acolheu essa pretensão, contemplou, na linha do princípio da reparação
integral, desfalque efetivo e imediato e também perda patrimonial futura.
Reforça que não se pode admitir, em sede de segunda exceção de pré-
executividade, que haja alteração quanto às verbas que compõem a rubrica perdas e
danos, sob pena de ofensa à coisa julgada e à preclusão.
Pede que seja apreciado o voto vencido da Desembargadora Marilsen
Andrade Addario para que se verifique que se está diante de situação diversa daquela
tratada pelo Desembargador Sebastião Moraes Filho.
Argumenta, por fim, que não se aplica ao caso o óbice da Súmula 7, haja vista
que as questões levantadas são de natureza jurídica e não demandam reexame de
provas.
Impugnação às fls. 3.856/3.874.
Documento eletrônico VDA53226518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:34
Código de Controle do Documento: 579e09e6-f2fc-4962-b4f0-93c639b122d6

Por sua vez, em seus embargos, o Espólio de José Carlos Machado Araújo
sustenta ter havido omissão no acórdão embargado quanto aos temas da coisa julgada e
da preclusão, apontando violação aos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil, por
entender que as matérias já decididas no curso do processo não poderiam ser reabertas
em sede de nova exceção de pré-executividade.
Alega, ainda, omissão quanto à preliminar de não conhecimento do agravo de
instrumento por ausência de impugnação específica, invocando os arts. 938 e 941, § 2o,
do Código de Processo Civil, e requerendo, em pedido alternativo, o reconhecimento da
nulidade do julgamento na instância ordinária, com retorno dos autos para novo
julgamento.
Afirma, também, ter havido omissão quanto ao alcance do
do Código
art. 402
Civil e ao princípio da reparação integral, sustentando que não houve limitação, no
pedido e na sentença da ação de rescisão contratual, no tocante à extensão das perdas
e danos, motivo pelo qual a liquidação por arbitramento deveria contemplar integralmente
os prejuízos alegados.
Postula, por fim, o prequestionamento dos arts. 5o, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e
93, IX, da Constituição Federal, em razão de suposta negativa de prestação jurisdicional
e ausência de enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada,
requerendo efeitos infringentes para a reforma do acórdão embargado.
Contrarrazões às fls. 3856-3873, pugnando pela rejeição dos embargos.
É o relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que merecem ser acolhidos os embargos
opostos por Nilma Balbina Machado Araújo e pelo Espólio de José Carlos Machado
Araújo, uma vez que há, de fato, omissão a ser sanada no julgado.
Para melhor compreensão dos fatos, registro que se trata, na origem, de
processo que já se encontra em fase de cumprimento de sentença, após o acórdão
proferido em ação rescisória ter restabelecido sentença prolatada em ação de rescisão
contratual, condenando a Agropecuária Marchett Ltda., promissária compradora de
imóvel rural, a pagar aos autores José Carlos Machado de Araújo e Nilma Balbina
Machado Araújo multa contratual e perdas e danos, nos termos dos pedidos por eles
formulados (cf. fl. 77):

"Esperam e pedem os Autores seja julgada procedente a ação, decretando-se a
rescisão do contrato por culpa da Suplicada que deverá ainda compor as perdas e
danos, perder a importância paga, e a pagar a multa contratual, honorarios de
advogado na base de 20% sobre o valor da causa, tudo corrigido monetariamente e
.
demais pronunciações de direito"

Documento eletrônico VDA53226518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:34
Código de Controle do Documento: 579e09e6-f2fc-4962-b4f0-93c639b122d6

Transcrevo, abaixo, os principais trechos da fundamentação e da parte
dispositiva do acórdão proferido na referida rescisória (fls. 162-168):

Passemos aos fatos.
Os autores e a empresa-ré firmaram contrato de compra e venda de um imóvel rural,
localizado no Município de Rondonópolis, MT, denominado 'Trás Irmãos', com a área
de 2.165 hectares, datado de 08-11-1988, a fls. 47/48, pelo preço de Cz$
541.000.000,00 (quinhentos e quarenta e hum milhões de cruzados).
A forma de pagamento, exposta no contrato, consistia num pagamento inicial,
acrescido de mais três parcelas vincendas, datadas de 1-01-1989, 30-4-1989 e uma
última em sementes, a serem entregues na safra daquele ano 1988/1989, ou na
próxima.
Em face da empresa-ré não possuir o valor da 1a parcela na data de seu vencimento,
por acordo das partes, transferiu-se o total cumprimento das obrigações para a data
da última prestação, que seria em 30-4-1989.
Em 27 de janeiro de 1989, a empresa-ré pagou a 1a parcela (sinal) de Cz$
200.000.000,00 e promoveu o registro do contrato no cartório de registro de Títulos
Documentos da Comarca de Rondonópolis.
Os vendedores recusaram-se a efetivar a transferência do imóvel em questão,
alegando a inadimplência dos compradores.
Assim, a empresa-ré protocolou uma ação consignatária na data de 18-4-1989,
depositando o valor que em seu entender achava devido, correspondente à segunda
e à terceira parcelas, sendo o montante depositado inferior ao pleiteado pelos ora
autores da rescisória, bem como concomitantemente postularam pedido de imissão
de posse na área objeto do contrato, datado de 23-5-1989, tendo sido concedida
provisoriamente a liminar para imitir a Agropecuária Marchett Ltda. na posse do
imóvel avençado.
Em 16-11-1989, a empresa-ré protocolou a 2a consignatória, com a finalidade de
consignar a quantidade de 1.981 sacas de semente descritas à fls. 111-TJ, as quais
corresponderiam à derradeira prestação.
Na data de 08-11-1990, as ações de consignação em pagamento sob no 137/89 e 343
/89, foram por sentença julgadas procedentes no juízo monocrático de Rondonópolis
e da mesma forma a lide de imissão de posse, às quais, posteriormente, foram
reformadas e julgadas improcedentes em grau de recurso de apelação, distribuídas
sob os no 14.071 (Imissão de Posse), a fls.159/165, e 14.072 e 14.073
(Consignatórias), a fls. 195/200, em julgamento realizado na data de 17-02-1992, a
fls. 159/165 e 195/200-TJ, pela Primeira Câmara Cível que teve como relator o Des.
Licínio Carpinelli Stefani.
[...]
Na fase da execução do julgado a ré, a firma Agropecuária Marchetti, postulou e
obteve o levantamento das importâncias consignadas, abatidos os valores referentes
à honorários advocatícios e custas processuais, conforme afirmado pelos autores e
não contestado pela ré (fls. 04-TJ).
Assim, ante a inadimplência da parte ré, inadimplência aceita e confirmada com o
levantamento das prestações depositadas pela própria ré, inadimplência reconhecida
judicialmente por ofensa a descumprimento de regra contratual e transitada em
julgado, constituindo
não restou ao Magistrado monocrático,
res judicata
outro\caminho senão julgar corretamente procedente o pedido de rescisão contratual
a fls. 81-TJ, formulado os autores da presente rescisória.
Documento eletrônico VDA53226518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:34
Código de Controle do Documento: 579e09e6-f2fc-4962-b4f0-93c639b122d6

Se o acórdão anteriormente considerara a ré inadimplente por falta do depósito
devido, mais, ainda se punha, se situava a obrigatoriedade da procedência da lide de
rescisão contratual, pelo Magistrado, pois as prestações como ditas haviam sido
levantadas e não havia pagamento após o sinal inicial.
Esse pedido, essa lide de rescisão contratual formulada pelos autores da rescisória
José Carlos de Araújo e Nilma Balbino contra a ré, foi julgada procedente na data de
22 de dezembro de 1995, pelo ilustre Juiz Dr. Lierte Garcia Gonzaga, quando o
trânsito em julgado do acórdão da Primeira Câmara Cível, ocorrera anteriormente, há
mais de 02 (dois) anos, ou seja em novembro de 1993 (fl.222).
Desta sentença da lide de rescisão contratual, recorreram ambas partes, os autores,
pugnando pela ampliação da condenação da verba honorária e, a ré, pela reforma do
julgado.
[...]
O acórdão rescindendo da Terceira Câmara Cível, a fls. 460/467-TJ, objeto desta lide
rescisória, datado de 18-9-96, declarou prejudicado o recurso dos autores, e deu
provimento integral à apelação da ré, para julgar procedente o pedido
reconvencional, a fim de adjudicar-lhe o imóvel desta rescisória.
[...]
Expostos os fatos, é de meridiana evidência se concluir pelo inafastável provimento
da lide rescisória.
Ao apreciar a matéria alegada pelos autores, verifica-se que de fato houve
desrespeito ao princípio constitucional da coisa julgada material e também ofensa à
literal disposição de lei.
Feriu-se o princípio da coisa julgada, quando o v. acórdão rescindendo manifestou-se
sobre matéria já discutida e decidida em sede de recurso de apelação cível de dois
pleitos, o consignatório e o de imissão de posse que, reformando as sentenças
proferidas, reconheceu a inadimplência da empresa-ré, a firma Agropecuária
Marchett.
[...] como demonstrado nos autos, a ré, a firma Agropecuária Marchett, efetuou
apenas o pagamento da primeira parcela, ou seja a parcela inicial correspondente a
CZ$ 200.000.000,00, o que corresponde a pouco mais de 1/3 do valor da gleba
objeto da transação, que corresponde a CZ$ 541.000.000,00 e tendo ela levantado
as quantias consignadas após os julgamentos ocorridos na Primeira Câmara Cível, a
permanecer o acórdão rescidendo da Terceira Câmara Cível, terá um imóvel rural de
expressivo valor, 2.165 hectares, localizado no Municipio de Rondonópolis,
adjudicado em seu beneficio sem o devido pagamento, o que é ilegal, ilícito não
recomendado, sob pena de se admitir a prevalência do princípio do "enriquecimento
ilícito".
Na verdade, mesmo que o r. acórdão rescindendo desprezasse como desprezou a
lei, a doutrina e a jurisprudência, admitindo a ofensa à "coisa julgada e à violação à
literal disposição de lei", jamais poderia adjudicar o imóvel rural e de 2.161 hects. em
beneficio da firma Agropecuária Marchett, pois inexiste no direito brasileiro e no
mundo jurídico, adjudicação sem a correspondente prestação, sem o correspondente
pagamento total.
Ter-se-ia, como teve a ocorrência de uma adjudicação de um bem valioso, uma área
rural expressiva sem o correspondente pagamento, em troca de uma
contraprestação irrisória ou ínfima.
Documento eletrônico VDA53226518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:34
Código de Controle do Documento: 579e09e6-f2fc-4962-b4f0-93c639b122d6

Dessa forma, o v. acórdão rescindendo desrespeitou a coisa julgada, devidamente
prevista na Lei Processual, na Constituição e na Lei de Introdução do Código Civil, e
de igual forma ao ferir a lei, e os dispositivos citados, ao desprezá-los e de forma
ativa também violou literal disposição de lei.
[...]
Assim, estando presentes os dois requisitos apontados na ação rescisória, ou seja,
incisos IV e V do artigo 485 do CPC, entendo por bem rescindir o acórdão proferido
nos autos do Recurso de Apelação Cível n° 17.947 - Rondonópolis, datado de 18-9-
96, por desrespeitar a coisa julgada e violar disposição literal de lei, restabelecendo
a sentença monocrática que deu pela procedência da ação de rescisão
contratual.
Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de R$ 20.000,00 devidamente corrigidos, considerando as normas
previstas no parágrafo 3° do
do CPC.
art. 20
Determino a devolução do depósito ao julgo, por extensão, prejudicada a medida
cautelar proposta em apenso.
É como voto.

Diante do restabelecimento da sentença proferida na ação de rescisão
contratual, convém citar aqui o seu dispositivo (fl. 1.044):

POR TODO EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente a
presente ação de rescisão de contrato formulada por José Carlos Machado de Araújo
e s/mulher Dra. Nilma Machado de Araújo contra Agropecuária Marchetti Ltda., para
o fim de decretar a rescisão do contrato particular de compra e venda de imóvel rural
firmado entre as partes em data de 08/11/88.
Por corolário natural, julgo improcedente o pedido reconvencional formulado pela ré-
reconvinte contra os autores-reconvintes, autuado em apenso.
Condeno a ré-reconvinte no pagamento da multa prevista na cláusula quinta do
contrato, perdendo em favor dos autores-reconvindos o valor dado como sinal e
princípios de pagamento.
Condeno, mais, a ré-reconvinte, no pagamento das perdas e danos, a ser
liquidada em regular processo de execução de sentença por arbitramento.

Pois bem, transitado em julgado o acórdão da rescisória e iniciada a fase de
cumprimento de sentença pelos autores José Carlos Machado de Araújo e Nilma Balbina
Machado Araújo, a Agropecuária Marchett Ltda. opôs, por duas vezes, exceção de pré-
executividade, reformulando questionamentos já feitos e decididos em incidentes
processuais anteriores, sendo que na última, que é objeto do presente recurso, o pedido
principal era para que fosse "pronunciada a prescrição intercorrente da liquidação da
cobrança de despesa de armazenagem", bem como excluídos "dos cálculos de
liquidação os valores apurados a título de alegada perda de semente de braquiara [R$
28.752.636,57], perda de produtividade de soja [R$ 3.612.347,20], juros pagos a maior
[R$3.118.066,69] e prejuízo com a lavoura de soja [R$ 9.085.274,78], porquanto não
postulados na exordial" (fl. 257).
Referida exceção de pré-executividade foi rejeitada pelo Juízo de origem, que,
reconhecendo a ocorrência de preclusão e afastando a tese de prescrição intercorrente,
Documento eletrônico VDA53226518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:34
Código de Controle do Documento: 579e09e6-f2fc-4962-b4f0-93c639b122d6

manteve a decisão que havia homologado os cálculos periciais com indenização ampla
por perdas e danos, com base no direito à reparação integral.
Cito, abaixo, os principais trechos da decisão proferida pelo Juízo de origem (f
ls. 281-303):

A executada apresenta exceção de pré-executividade à fls. 2588/2622, sustentando
a nulidade da carta de intimação à fls.749 e de todos os atos posteriores; prescrição
intercorrente do pedido de ressarcimento das despesas de armazenagem; indevida
inclusão nos cálculos de liquidação de pedidos não formulados na inicial, tais como:
a) perda de semente de braquiara; b) perda de produtividade de soja; c) juros pagos
a maior; e, d) prejuízo com a lavoura de soja.
Os credores/exceptos rebatem as invectivas da excipiente e pugnam pelo
prosseguimento da demanda.(fls. 2668/2690) Vieram-me os autos conclusos.
[...]
As questões aduzidas na exceção de pré-executividade já foram objeto de
enfrentamento, tanto na Primeira quanto na Segunda Instância. As questões
anteriores ao provimento do mérito já foram alcançadas pela preclusão e consolidada
a segurança jurídica em face do trânsito em julgado da condenação, o que não
comporta novo exame.
Com efeito, a fase de conhecimento do processo sincrético, consoante a legislação
processual vigente, é destinada à delimitação da lide, bem como à sua correta
solução. Seguindo-se a isso, o cumprimento fiel da sentença ou acórdão nos
estreitos limites do que restou decidido.
Observa-se que, mesmo nos casos em que é reservado ao magistrado o direito
/dever de agir de ofício, o título executivo formado judicialmente e acobertado pela
imutabilidade da coisa julgada não pode mais ser alterado nem mesmo por
provocação da parte a quem interessa.
Aliás, a estabilidade das relações de direito tornadas irretratáveis é um postulado de
ordem pública e a situação jurídica, que decorre do provimento judicial, somente
pode ser atacada excepcionalmente por meio de vias próprias.
Se assim ocorre, iniciado o cumprimento de sentença, ao julgador é defeso inovar no
título formado judicialmente, pois há que se respeitar os limites objetivos da coisa
julgada, não sendo possível, em sede de cumprimento de sentença, modificar o teor
da decisão que se está a cumprir.
Quando a decisão judicial faz coisa julgada, não mais se pode rediscutir a questão
posta em julgado.
[...]
, os exequentes buscam seu crédito advindo da sucumbência aplicada no
In casu
Juízo do Primeiro Grau, ratificada pelo Juízo
, inclusive na Terceira Instância.
ad quem
As questões aduzidas no incidente aforado pela devedora, foram objeto de
enfrentamento pelo Juízo quando da prolação de decisão de mérito na Liquidação de
Sentença por Arbitramento que, a fim de evitar teratologia, transcrevo:

"(...)

DECIDO.

O presente feito origina-se de decisão proferida nos autos da ação ordinária de
rescisão contratual havida entre a devedora e os credores. As questões
Documento eletrônico VDA53226518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:34
Código de Controle do Documento: 579e09e6-f2fc-4962-b4f0-93c639b122d6

preliminares suscitadas pela executada foram objeto de enfrentamento pelo
Juízo, cuja decisão, a fim de se evitar teratologia, transcreve-se verbis:

"Visto em correição.

1.0 - DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (fls. 1830/1834)

A executada, por meio de exceção de pré-executividade (fls. 1830/1834),
trouxe ao juizo o argumento de ilegitimidade do exequente e prescrição.
Ratificou os seus entendimentos por meio do petitório à fls. 1857/1860.
Os credores rebatem as alegações da devedora sustentando a ausência de
incidência do instituto da prescrição. Alegam que parte e patrono detêm a
competência concorrente para a execução da verba honorária. Pugnam pela
improcedência do pedido.

DECIDO.

As invectivas da executada, para obter a nulidade do procedimento executivo,
são pífias, irritas e não prosperam.
[...]
Diante disso, na fase de cumprimento de sentença não se exige a intimação do
devedor e muito menos que o impulsionamento da execução se dê só por
iniciativa do credor, porque também pode se dar
, o que afasta o
ex officio
termo final do prazo prescricional definido pela executada.
Mesmo que nada seja requerido pelo credor no prazo que enseja o
arquivamento do processo, fica impossibilitada a aplicação do disposto no
II e III, do CPC, na fase de cumprimento de sentença porque já existe
art. 267,
uma sentença de mérito.
Com efeito, não se pode olvidar a força da coisa julgada que se operou sobre o
reconhecimento do direito dos exeqüentes, e muito menos afirmar a inércia dos
mesmos neste caso, porque buscam eles, desde os idos anos de 1989, a
procedência do seu pleito.
Mesmo que se reconheça a possibilidade da decretação da prescrição em
caso de cumprimento de sentença, não se pode afirmar, ser trienal ou
quinquenal o prazo da prescrição.
Nesta circunstância, o prazo é o vintenário comum, dos direitos pessoais,
como fixado pelo Código Civil de 1916.
Assinalo que, mesmo reduzido para dez anos, aplicando-se o novo Código
Civil de 2003, não seria o caso de se reconhecer a prescrição do direito dos
credores, nos termos da Súmula 150, do STF (a execução prescreve no
mesmo prazo da ação).
Com efeito, o prazo prescricional, no caso dos autos (processo de
execução ou procedimento de cumprimento de sentença), é o mesmo que
vigia na época da propositura da ação, isto é, época do início do
processo de conhecimento, ou seja, 20 anos, nos termos do
do
art. 177
Código Civil de 1916.
portanto, não há que se falar em prescrição, tendo em vista que a
In casu,
sentença exequenda transitou em julgado em 30 de setembro de 2005 e
foi requerido o início do cumprimento de sentença em 12 de abril de 2007.
Ressalte-se que, ainda que assim não fosse, isto é, ainda que se
considerasse aplicável ao caso o prazo prescricional previsto no Novo
Documento eletrônico VDA53226518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:34
Código de Controle do Documento: 579e09e6-f2fc-4962-b4f0-93c639b122d6

Código Civil, ainda assim, não se verificaria a ocorrência da prescrição,
posto que, não se enquadrando a espécie em nenhuma das hipóteses
previstas em seu
(já se cuida de ação de rescisão de contrato),
art. 206
aplicável seria o prazo prescricional de dez anos previsto no
do
art. 205
referido diploma legal, prazo esse que ainda não transcorreu,
considerando que a sentença exequenda transitou em julgado em 30 de
setembro de 2005.
A excipiente alega, ainda, a ilegitimidade da parte vencedora da ação para
a execução dos honorários do advogado, de forma conjunta. Todavia, a
questão já foi pacificada pelos tribunais no sentido de que, embora o
advogado tenha direito autônomo de promover a execução dos
honorários fixados em decisão judicial, a parte tem legitimidade
concorrente para fazê-lo. Com efeito, os artigos 23 e 24, da Lei n° 8.906
/94, não vedam a promoção da execução pela parte representada pelo
profissional, quando se tratar de honorários sucumbenciais.
[...]
Ante ao exposto, indefiro a exceção de pré-executividade.

2.0 - DA HOMOLOGAÇÃO DOS LAUDOS COMPLEMENTARES

Observa-se que a devedora foi intimada para manifestar-se sobre o pleito
dos credores e documentos à fls. 1913/1919, bem como sobre o laudo
complementar à fls. 1926/1949, porém quedou-se inerte.
Dessa forma, homologo o laudo complementar à fls. 1926/1949.
Determino que o quantum debeatour seja apurado levando-se em
consideração os valores apurados nos laudos iniciais e àqueles apurados nos
laudos complementares.
Remetam os autos à contadoria do Juízo para apuração da divida, adotando-
se como parâmetro os valores apurados pelas perícias realizadas.
Faculto aos credores a apresentação de planilha atualizada da dívida,
querendo.
Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 05 de julho de 2013.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
Juíza de Direito"

Registra-se que referido decisum transitou em julgado, sem qualquer
interposição de recurso pelas partes, conforme se observa pela certidão à fls.
1958.
Lado outro, com relação aos laudos técnicos e designação de audiência para a
oitiva do expert, os pleitos foram objeto de interposição de recurso de agravo
de instrumento junto ao e. Tribunal de Justiça, o qual foi assim ementado:

[...]
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - IMPUGNAÇÃO AO LAUDO - OITIVA
DO PERITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - MERA ALEGAÇÕES -
AGRAVO DESPROVIDO.
Não merece reparo a decisão que indefere o pedido de designação de
audiência para oitiva do perito, uma vez que esse já prestou todos
Documento eletrônico VDA53226518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:34
Código de Controle do Documento: 579e09e6-f2fc-4962-b4f0-93c639b122d6

os esclarecimentos necessários, bem como a impugnação ao laudo,
realizada de maneira genérica, não apontando falhas ou vícios na perícia
realizada.

Do voto proferido pelo e. Des. Relator Dr. Carlos Alberto Alves da Rocha, extrai-se:
verbis

Verifico que em 11.05.2006 a douta magistrada determinou a liquidação de
sentença por arbitramento. Assim, nomeou o perito e outorgou às partes o
prazo de cinco dias para a apresentação dos quesitos e indicação de
assistente técnico, lapso que a agravante deixou transcorrer in albis.
Após a apresentação do laudo pericial, a recorrente apresentou petição que foi
recebida como impugnação, in
:
verbis

"1 - Recebo a manifestação da executada à fls. 1498/1617como
impugnação aos laudos periciais judiciais à fls. 932/1400e 1420/1462."

Em virtude das diversas manifestações da agravante, em 26.10.2010, a
douta magistrada determinou a intimação do
para prestar
expert
confira:
esclarecimentos,

"1 - Sobre a manifestação da executada à fis. 1743/1746, diga o expert
André Neves Santos, no prazo de 10 (dez) dias."

Por fim, conferiu novo prazo para a recorrente se pronunciar sobre as
transcrevo:
explicações prestadas pelo perito,

"1 - Sobre a manifestação da executada à fls. 1743/1746, diga o expert
André Neves Santos, no prazo de 10 (dez) dias."

Dessa forma, verifica-se que a douta magistrada oportunizou que todos
se manifestassem, concluindo que as alegações da recorrida não
possuíam qualquer indício de prova, não passando do campo da
argumentação.
Nesse sentido, não merece reparo a decisão que indeferiu o pedido de
designação de audiência para a oitiva do perito e homologou o laudo,
porquanto a impugnação não apontou as falhas ou vícios na perícia
realizada. Nota-se que determinação diversa afrontaria os princípios da
economia e celeridade processual, em razão da patente desnecessidade...
Dessa forma, sem maior delonga, mantenho intacta a decisão, por não
(grifei)
vislumbrar nenhum vício."

Verifica-se que, além da inércia da executada em apresentar quesitos e indicar
assistente técnico, instada a manifestar-se sobre o laudo complementar à fls.
1929/1932, uma vez mais esta quedou-se inerte, conforme atesta a certidão à
fls. 1950.
A irresignação trazida pela executada em relação à atualização da dívida elaborada
pela contadoria do Juízo, ao argumento de "que veio acompanhado de planilha
evolutiva/discriminada do débito, não sendo possível a verificação correta dos índices
ali indicados nos cálculos", afigura-se ato meramente procrastinatório e sem qualquer
Documento eletrônico VDA53226518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:34
Código de Controle do Documento: 579e09e6-f2fc-4962-b4f0-93c639b122d6

fundamentação, vez que o cálculo questionado reflete mera atualização monetária
tendo por objeto os valores apurados nos laudos periciais, conforme determinado na
decisão à fls. 1953/1955, a qual, de há muito, transitou em julgado (fls. 1958).
No laudo complementar à fls. 1929/1949, não impugnado pela executada, o perito
apurou o seguinte:

1) Prejuízos aferidos referentes à semente de braquiara

Conforme detalhamento na PLANILHA I, cujos montantes foram apurados pela
perícia agronômica e as cotações da época foram extraídas das notas fiscais
apresentadas pela Autora à fls. 1671/1722,o valor atualizado pelo INPC/IBGE
resulta em R$ 28.752.636,75 (vinte e oito milhões, setecentos e cinquenta e
dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos).

2) Prejuízos aferidos relativos a diminuição na quantidade de produto colhido

Conforme detalhamento na PLANILHA II, cujos montantes apurados pela
perícia agronômica e as cotações foram baseadas no valor da saca da soja
(tabela em anexo), o valor atualizado pelo INPC/IBGE resulta em R.$
3.612.347,20 (três milhões, seiscentos e doze mil, trezentos e quarenta e sete
reais e vinte centavos).

3) Prejuízos aferidos relativos a juros pagos a maior pelos impedimentos
sofridos

Conforme detalhamento na PLANILHA III, cujos montantes apurados pela
perícia agronômica e as cotações foram baseadas no valor da saca da soja
(tabela em anexo), o valor atualizado pelo INPC/IBGE resulta em R$
3.118.066,39 (três milhões, cento e dezoito mil, sessenta e seis reais e trinta e
nove centavos).

4) Prejuízos aferidos com a lavoura da soja

Conforme detalhamento na PLANILHA IV, cujos montantes apurados pela
perícia agronômica e as cotações foram baseadas no valor da saca da soja
(tabela em anexo), o valor atualizado pelo INPC/IBGE resulta em R$
9.085.274,78 (nove milhões, oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e quatro
reais e setenta e oito centavos).

Diante do exposto, conclui-se que os prejuízos aferidos pela perícia
agronômica e de acordo com a revisão da exequente da qual o i. Perito -
Engenheiro do Juízo concordou, os valores dos prejuízos aferidos resultam
num total de R$ 44.568.324,94 (quarenta e quatro milhões, quinhentos
e sessenta e oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro
centavos).

Destarte,
, restaram cumpridos os comandos das decisões proferidas em
in casu
Primeira e Segunda Instâncias.
, liquidada a sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual,
Ex positis
fixo o valor devido a titulo de ressarcimento das despesas havidas pelos credores, no
valor apurado pela contadoria judicial, qual seja, em R$ 47.459.179,80 (quarenta e
Documento eletrônico VDA53226518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:34
Código de Controle do Documento: 579e09e6-f2fc-4962-b4f0-93c639b122d6

sete milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, cento e setenta e nove reais e
oitenta centavos), com a devida correção monetária pelos índices oficiais e juros de
1% ao mês, não capitalizado, exigíveis da elaboração do cálculo à fls. 1959/1960, o
qual resta devidamente homologado. Condeno a executada ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze cento)
sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 20, §3°,do CPC. Transitada
em julgado ao arquivo, com baixa e anotações necessárias.
P. R. I. C.
Rondonópolis-MT, 06 de março de 2.014,

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
JUÍZA DE DIREITO"

Como visto alhures, a decisão foi proferida em 2014, sendo certo que todos os
recursos interpostos às Instâncias Superiores foram rejeitados e/ou não
conhecidos, tendo àquele decisum de há muito transitado em julgado, com
protocolo do pedido de cumprimento de sentença e seu deferimento por esta
Magistrada.
E mais, os prejuízos relativos à perda de semente de braquiara; perda de
produtividade soja; juros pagos a maior; e, prejuízo com a lavoura de soja,
foram todos quantificados nos laudos elaborados pelos
, não
experts
sustentando as alegações de que são indevidos.
Com efeito, a expressão perdas e danos traduz o prejuízo suportado- material e/ou
moral - causado por uma das partes à outra.
[...]
E mais, a alegada nulidade da intimação para indicação de assistente técnico e
formulação de quesitos não se sustenta. Como bem asseverado pela
excipiente, o ato ocorreu em setembro de 2006, não sendo certo que somente
em 2019 seja arguida tal ilegalidade.
, nenhum prejuízo houve à devedora, mormente pelo fato de que não
In casu
houve tal comprovação. Ademais, o assistente técnico dela, devedora,
apresentou laudo complementar.
Assinala-se, que, induvidosamente, contra qualquer decisão interlocutória,
notadamente aquela que homologa laudo pericial, cabe o recurso específico de
agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil,
sendo impossível discutir a questão a posteriori, sempre que a parte deixar de aviar o
seu inconformismo tempestivamente, a teor do disposto no artigo 507, do Digesto
Processual Civil.
Assim, não sendo percutida na devida oportunidade processual porque se operou a
preclusão que, no dizer de Chiovenda, "implica a perda de uma faculdade
processual, perfazendo-se, portanto, coisa julgada formal" (RJTJSP, 91/245).
Com efeito, dispõe o artigo 507 que:

"É vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a
cujo respeito se operou a preclusão".

[...]
Documento eletrônico VDA53226518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:34
Código de Controle do Documento: 579e09e6-f2fc-4962-b4f0-93c639b122d6

Embora não se submetam as decisões interlocutórias ao fenômeno da coisa
julgada material, sujeitam-se à preclusão, do que decorrem consequências
semelhantes àquelas desse instituto, pelo que as questões incidentemente
consumadas não podem voltar a ser tratadas em fases ulteriores.
[...]
Salienta-se que o artigo 507, do CPC, veio exatamente reafirmar o princípio de que
processar, do latim
, é uma sucessão de atos
, um caminhar
procedere
in itinere
sempre adiante, que não pode retroceder, sob pena de instaurar o tumulto
processual e, ao mesmo tempo, acarretar insegurança às partes.
A executada alega, ainda, a incidência do instituto da prescrição intercorrente uma
vez que o credor não promoveu o regular andamento do feito para
recebimento crédito, isto em relação às despesas de armazenagem.
Os argumentos da devedora não prosperam, porquanto nenhuma desídia dos
exequentes há nos autos. Muito pelo contrário, observa-se que a devedora busca de
todas as formas procrastinar a demanda executiva.
Compulsando o caderno processual, vê-se que as tentativas de recebimento do
crédito restaram infrutíferas, tendo sido realizada pesquisa pelo sistema Bacenjud e
nada encontrado de ativos financeiros em nome da excipiente, bem como, foi
deferida a desconstituição da personalidade jurídica, cujo
foi revogado na
decisum
Segunda Instância.
Importante registrar, também, que as tentativas de intimação dos representantes
legais da devedora/excipiente é tarefa árdua; ou seja, a excipiente procura esquivar-
se do recebimento das comunicações forenses e, após, vem suscitar prescrição com
base na própria torpeza.
Assim, a conduta desidiosa da devedora provoca toda a sorte de infortúnios aos
jurisdicionados, aos operadores do direito e aos Magistrados, haja vista que não
conseguem dar a celeridade processual devida, tornando a entrega da tutela
jurisdicional extremamente árdua e onerosa.
a excipiente requer o reconhecimento da prescrição intercorrente, a qual
In casu,
importa em extinção do direito da parte, em virtude de sua inércia no exercício dos
atos processuais - dentro de determinado lapso temporal.
[...]
A prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso da demanda, após seu
ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais, permitindo a
paralisação do processo injustificadamente.
De conformidade com a Súmula 150 do STF: "prescreve a execução no mesmo
prazo de prescrição da ação".
Como já dito, repisa-se, não há nos autos qualquer inércia dos exceptos na
condução do processo. Verifica-se que os credores atenderam a todas as intimações
que lhes foram endereçados, inexistindo qualquer desídia, ou abandono da causa.
Registra-se que a paralisação do processo decorreu em razão dos entraves da
máquina judiciária, que não podem prejudicar a parte, inclusive, por efeitos
suspensivos concedidos nas Instâncias Superiores.
Desse modo, não deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, já que a
paralisação do andamento do processo não deve ser imputada aos exequentes.
[...]
Insta consignar que o Código de Processo Civil de 2015, passou a prever que haverá
a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e após
o decurso de um ano, haverá o início automático do prazo prescricional,
independentemente de intimação da parte, podendo o Juiz decretar de ofício a
prescrição, contanto que, antes, ouça as partes envolvidas.
Documento eletrônico VDA53226518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:34
Código de Controle do Documento: 579e09e6-f2fc-4962-b4f0-93c639b122d6

Todavia, o novo CPC nas suas disposições finais e transitórias (artigos 1.045/1.072),
cuidando de questões de direito intertemporal, no que se refere à prescrição
intercorrente, estabeleceu que seria considerado, como termo inicial do prazo da
prescrição intercorrente para as execuções em curso, a data do início da sua
vigência (art. 1.056).
No entanto, seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo CPC
estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, entende o Superior Tribunal de
Justiça que, em execuções suspensas quando ainda estava em vigor o CPC de1973,
continua a necessidade da intimação pessoal da parte exequente, para fins de início
do prazo prescricional.
[...]
Assim, ausente a caracterização de inércia injustificada dos credores, não pode ser
decretada a prescrição intercorrente, devendo ser imprimido andamento ao feito.
[...]
, e de tudo mais que dos autos consta, indefiro o pedido formulado pela
Ex positis
executada à fls. 2588/2622. Determino o regular prosseguimento do feito.

Interposto agravo de instrumento contra a referida decisão, o TJMT a ele deu
provimento, por maioria, para, com base no princípio que veda o enriquecimento sem
causa, afastar a ocorrência da preclusão e, entendendo que os cálculos homologados
estariam em desacordo com a coisa julgada, reformar a decisão proferida para,
acolhendo a exceção de pré-executividade, determinar a elaboração de novos cálculos,
nos termos da seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS EXECUTADOS
EM DESACORDO COM A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – AUSÊNCIA
DE PRECLUSÃO – CORREÇÃO DE OFICIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE.
Recurso conhecido e provido por maioria, vencida a relatora. Relatora
Desembargadora
MARILSEN
ANDRADE
ADÁRIO,
redator
designado
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
(1) - Os cálculos a serem executados em liquidação da sentença, através da
consolidação desta em titulo executivo judicial, devem estar dentro dos limites da
condenação imposta no processo de conhecimento. A execução que afasta da
condenação imposta é nula por ofensa da coisa julgada, matéria que pode ser
articulada em sede de exceção de pré-executividade. E a violação à coisa julgada
decorrente de execução em desconformidade com a sentença transitada em julgado
se trata de matéria de ordem pública, logo possível de conhecimento de ofício ou a
requerimento da parte e não se consolida em preclusão, sobretudo porque o
enriquecimento ilícito não é albergado no ordenamento jurídico.
(2) - Verificando que os cálculos estão em desconforme com a coisa julgada material
constante da sentença transitada em julgado, deve ser conhecido e aceito pedido de
exceção de pré-executividade para, anulando os atos inquinados de erro material,
possam ser feitos novos cálculos.

Em seu voto vencedor, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho assim se
manifestou (fls. 686-691):

Documento eletrônico VDA53226518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:34
Código de Controle do Documento: 579e09e6-f2fc-4962-b4f0-93c639b122d6

Existem situações ordinárias e situações extraordinárias. No caso em comento,
deparamos na segunda hipótese onde, a rigor dos valores apresentados, deparamos
com um cálculo estratosférico que vai além de R$ 165.000.000,00 (cento e sessenta
e cinco milhões de reais).
Desta feita, a questão do direito material se apresenta de todo desnecessário
perquirir. O indispensável para o caso é a análise do valor apurado em sede de
execução por título judicial consagrado em sentença com trânsito em julgado.
Recebi memoriais de ambas as partes e cotejei, de igual forma, os autos e, nesta
oportunidade, respeitando posicionamentos contrários, exponho a Vossas
Excelências o meu ponto de vista, de acordo com o meu livre convencimento
estabelecido pelo artigo 371 do vigente diploma processual civil.
A regra geral é que o instituto da preclusão tem por fundamento a idéia de que
o direito não pode beneficiar a omissão da parte, dando-se, por isso, segurança
as decisões sedimentadas as fases processuais findas. É a consolidada
preclusão temporal.
Mas, por outro lado, não se pode ignorar que situações extraordinárias
transcendem em relação a regra geral.
A propósito do assunto sedimentou o mestre da hermenêutica: ‘Não podem os
Códigos abranger explicitamente todas as relações em constante, eterno evolver.
Dilatam-se as regras de modo que abrangem hipóteses imprevistas. Do silêncio não
se deduz sua inaplicabilidade, nem tampouco supremacia do principio oposto’.
(Carlos Maximiliano, Hermenêutica e Aplicação do Direito. 7a. Edição, página 302)’.
De saberia que o processo é regido por um conjunto de disposições insertas no
ordenamento processual civil não de forma isolada. Deve ser vista em conjugação
com outros aspectos estabelecidos na própria lei de introdução do CC, no CC em
especial e, em primeiro compasso, dentro das normas estabelecidas na Constituição
Federal.
Feitos estes esclarecimentos, temos que a pretensão recursal tem óbice no
princípio de ordem pública de vedação do enriquecimento ilícito sem causa
buscando a entrega do valor efetivamente devido e, neste contexto, supera a
questão formal da preclusão.
Existem, portanto, dois aspectos que, de forma antagônica, devem ser
considerados. O princípio da preclusão e a proibição do enriquecimento sem
causa. Nesta toada, pode o magistrado, até em respeito à coisa julgada,
mandar de ofício ou a requerimento da parte, verificação dos cálculos para
verificar se estão de acordo com as determinações constantes da sentença e,
desta forma, não está sujeita a preclusão.
Isto porque a Constituição Cidadã vigente é o ponto fundamental da partida para a
compreensão adequada da essência do processo. E, dentre os princípios
constitucionais encontram-se o acesso à justiça, ao devido processo legal e,
sobretudo a vedação de provas ilícitas ou obtidas de forma ilícitas.
Desta forma, constatando que os cálculos feitos estão em dissonância com a
sentença e violando a coisa julgada material, causando o enriquecimento ilícito que a
lei veda, violando o princípio da dignidade humana em exigir de outrem além do
devido, como o prescrito no inciso III, do artigo 1o, da Constituição Federal,
demonstrando que os cálculos foram feitos de forma ilícita e, neste contexto,
interpreta-se como prova ilícita, não há como albergar, sob o frágil manto da
preclusão temporal, a manutenção de um cálculo que destoa dos limites da lide e do
determinado na sentença consolidada em coisa julgada, agora em fase de liquidação
por titulo judicial.
Documento eletrônico VDA53226518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:34
Código de Controle do Documento: 579e09e6-f2fc-4962-b4f0-93c639b122d6

O próprio artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal está a abarcar o direito do
agravante, assim prescrevendo: ‘a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada’.
Isto nos dá idéia de que ao juiz, em obediência a tal dispositivo constitucional, não
pode, em face do ato jurídico consolidado na sentença e já consolidado em coisa
julgada, albergar em fase de liquidação de sentença, cálculos em desaviso com a
sentença.
No caso, deve ser encarado que, produzindo cálculos em desaviso com a sentença
consolidada em coisa julgada, outro não é senão um erro material que, inclusive,
pode ser corrigido de ofício, não havendo, portanto, em se falar em preclusão.
Deve ser registrado que o erro de cálculo não está restrito às quatro operações
aritméticas. Substancialmente, o erro de cálculo é o que produz expressão de valor
que não se conforma ao resultado da liquidação corretamente elaborada, de acordo
com a base cálculo ou parâmetros da condenação fixados por sentença e aplicação
dos elementos aritméticos adequados à apuração do valor devido.
[..]
Consoante pronunciamento do E. Superior Tribunal de Justiça, “a elaboração de
conta em sede de liquidação deve-se fazer em estrita consonância com o decidido na
fase cognitiva, para o que se impõe averiguar o sentido lógico da decisão liquidando,
por meio de análise integrada de seu conjunto...”. (STJ- 4a Turma, Resp 44.465-9PE,
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJU de 23.05.94, p. 12.616). Por isto mesmo, “o juiz
não fica adstrito à homologação pura e simples dos cálculos, podendo, ao vislumbrar
dissonância com a fase cognitiva ou excesso lesivo ao interesse público, determinar
providências saneadoras" (STJ, 2a Turma, REsp 7.523- SP, Rel. Min. Hélio
Mosimann, DJU de 22.06.92, p. 9.734)’.
[...]
Não se pode olvidar o aplicador da lei ao fato que as ficções de direito, os princípios
rígidos e injustos cede lugar na busca da verdade fundamental de uma justiça íntegra
sendo que a verdade meramente formal deve figurar abaixo da verdade verdadeira,
da verdade material. E, em face destes aspectos, somados aos que foram traduzidos
linhas anteriores, não vou endossar a possibilidade de o Judiciário estar,
possivelmente, oficializando o enriquecimento sem causa, ficando aqui o
derradeiro registro.
Ademais, não restará nenhum prejuízo ao credor e sim e tão somente, caso encontre
valor diverso do apurado, resgatará o Judiciário o princípio da legalidade, outro
cânone constitucional e não vou avalizar possíveis desacertos existentes.
Assim, na esteira dos fundamentos expendidos linhas anteriores, afasto a ocorrência
da preclusão, acolho o pedido de exceção de pré-executividade para anular os
cálculos feitos em desarmonia com a coisa julgada material, determinando que os
autos retornem ao juízo de primeiro grau para que outro cálculo seja feito, dentro dos
limites do determinado na sentença.

Por sua vez, em seu voto vogal, a Desembargadora Clarice Claudino da Silva
consignou o seguinte (fls. 692-700):

Neste caso, a contenda reporta aos idos de 1.989, quando os Agravados ajuizaram a
Ação Ordinária de Rescisão Contratual em face da empresa Recorrente.
Documento eletrônico VDA53226518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:34
Código de Controle do Documento: 579e09e6-f2fc-4962-b4f0-93c639b122d6

Na demanda, os Recorridos alegaram o descumprimento da avença pela empresa
Recorrente, haja vista que, dentre outras formas de pagamento pela compra do
imóvel rural, a empresa deveria entregar sementes de feijão soja da variedade
cristalina, mas o representante da empresa não dispunha desse produto.
Sustentaram que para resolver o problema, adquiriram as sementes de terceira
pessoa e a empresa Agravante efetuou o pagamento da diferença de preço, no valor
de NCZ$ 40.000,00 (quarenta mil cruzados novos), bem como ajustaram a
prorrogação do vencimento da parcela datada de 31/01 para 30/04 e da outra que
venceria, descrevendo as condições, conforme se observa das Pág. 1 e 2 do Id.
11182984, bem como alegaram que os mesmos cálculos ali apresentados deveriam
ser aplicados ao preço das sementes.
Argumentaram que, em
a empresa Agravante lhes devida a importância
31/03/1989,
de NCZ$ 462.493,66 (quatrocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e noventa e
três cruzados novos e sessenta e seis centavos) e que até o ajuizamento da
demanda, em novembro de 1989, a empresa Recorrente tinha efetuado somente o
pagamento dos NCZ$ 40.000,00 (quarenta mil cruzados novos), o que acarretou o
rompimento da relação contratual.
Os Agravados também alegaram que em virtude de reformas realizadas pela
Recorrente no armazém de sua propriedade, acabou por serem obrigados a
armazenar seus produtos nas firmas Braswey e Sadia, e que tais prejuízos deveriam
ser suportados pela Agravante.
Asseveraram que o descumprimento das obrigações concernentes ao pagamento na
forma avençada, tanto no que diz respeito ao dinheiro em espécie, como a entrega
de sementes na época própria, deixava evidente o direito à rescisão do contrato, bem
como de serem indenizados por perdas e danos, de reter a importância paga pela
Agravante e de receber o valor da multa contratual.
O pedido dos Recorridos foi acolhido. Posteriormente, este Tribunal reformou a
sentença quando julgou o Recurso de Apelação n.o 17.947; contudo, os Agravados
ajuizaram a Ação Rescisória n.o 457, cujo pleito foi acolhido em
com a
05/04/2001,
rescisão do Acórdão proferido no Apelo e o restabelecimento, na íntegra, da
sentença de primeiro grau.
Da leitura da decisão singular proferida em 1.995, extrai- se que a Agravante “quem
inadimpliu o contrato firmado entre as partes, deve ser responsabilizada pelo
pagamento das perdas e danos sofridos pelos Vendedores que, há mais de 07 (sete)
anos vem sofrendo prejuízos decorrentes da inadimplência contratual”.
Além disso, na sentença consta que a Agravante deverá “arcar com a multa
contratual prevista na cláusula quinta do contrato, perdendo em favor dos Autores-
Reconvindos o valor do sinal e princípio de pagamento”.
O Juiz singular, portanto, condenou a Agravante “no pagamento da multa prevista na
cláusula quinta do contrato, perdendo em favor dos Autores-Reconvindos o valor
dado como sinal e princípio de pagamento” e ao “pagamento das perdas e danos, a
ser liquidada em regular processo de execução de sentença por arbitramento”, bem
como a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20%
(vinte por cento) do valor da causa, corrigida desde o ingresso da Ação. (Id.
111822495). (Sem grifos no original).
Todavia, ao dar início à Liquidação da sentença, os Agravados incluíram
valores e prejuízos que não foram alegados na petição inicial da demanda.
Não se pode perder de vista que o pedido inicial constitui limitador da tutela
jurisdicional, de modo que a sentença deve com ele guardar correlação, em respeito
ao princípio da congruência.
Documento eletrônico VDA53226518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:34
Código de Controle do Documento: 579e09e6-f2fc-4962-b4f0-93c639b122d6

Assim, se sentença transitada em julgado condenou a empresa Agravante a
pagamento de indenização por perdas e danos em virtude da rescisão contratual, a
liquidação deve se ater tão somente aos prejuízos direta e imediatamente
decorrentes do inadimplemento das cláusulas contratuais que, no caso concreto,
refere-se ao valor despendido com o armazenamento dos produtos nas firmas
Braswey e Sadia e despesas que ocorreram até a prolação da sentença eis que, nos
termos da decisão singular, naquela época os Agravados há mais de 07 (sete) anos
sofriam prejuízos decorrentes da inadimplência contratual.
Não é possível, em fase de liquidação de sentença, a apuração e inclusão de
prejuízos alheios à decisão liquidanda.
[...]
O instituto processual da liquidação de sentença destina-se, portanto, a tornar líquida
a obrigação genérica representada na sentença. Tem como principal escopo fixar o
para que o direito garantido possa ser satisfeito na fase posterior,
quantum debeatur
de cumprimento da decisão. No entanto, sempre terá como limitador o pedido
formulado na peça de ingresso.
Logo, está evidente a nulidade apontada neste processo, já que o título executivo, da
forma como foi liquidado, não têm congruência com o que consta na sentença.
Destaco que não olvido que o Juízo da execução pode interpretar o título formado na
fase de conhecimento, com o objetivo de promover a sua liquidação, a fim de extrair
o sentido e o alcance do comando sentencial, mediante integração da parte
dispositiva com a fundamentação; contudo, relembro que nessa operação, nada
pode acrescer ou retirar, devendo apenas aclarar o exato alcance da tutela judicial
prestada (AgInt no
Relatora a Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.599.412/BA,
Terceira Turma, DJe de
.
24/2/2017)
Contudo, neste caso, a forma como foi procedida a liquidação torna o cumprimento
de sentença destituído de eficácia jurídica, porque ofende claramente à coisa julgada.
Na verdade, o modo como foi realizada a liquidação acarreta a própria inexistência
de título judicial passível de cumprimento, pois lhe faltam os pressupostos da certeza
e da exigência. E, sem título executivo, obviamente não há execução ou
cumprimento de sentença válido.
Nesta ótica, tenho que o pensamento externado pelo Desembargador Sebastião de
Moraes Filho deve prevalecer, sobretudo porque o caso envolve vultosa quantia em
dinheiro - R$ 165.651.000,00 (cento e sessenta e cinco milhões, seiscentos e
cinquenta e um mil reais), fato que impõe a busca da melhor e maior tutela do direito
material, ainda que para isso tenha de se flexibilizar os rigores da legislação adjetiva
civil.
Conforme já consignei, o processo moderno deve perseguir a verdade real, a qual
condiz com o interesse público de efetividade da justiça, motivo pelo qual, na
hipótese, devem ser flexibilizadas as regras processuais, em especial o instituto da
preclusão.
Nos termos de decisão proferida pela Ministra Nancy Andrighi:

“Além do compromisso com a Lei, o Juiz tem um compromisso com a Justiça e
com o alcance da função social do processo para que este não se torne um
instrumento de restrita observância da forma se distanciando da necessária
busca pela verdade real, coibindo-se o excessivo formalismo. Conquanto
mereça relevo o atendimento às regras relativas à técnica processual, reputa-
se consentâneo com os dias atuais erigir a instrumentalidade do processo em
detrimento ao apego exagerado ao formalismo, para melhor atender aos
comandos da lei e permitir o equilíbrio na análise do direito material em litígio. (
Documento eletrônico VDA53226518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:34
Código de Controle do Documento: 579e09e6-f2fc-4962-b4f0-93c639b122d6

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
REsp 1.109.357/RJ,
julgado em 20102009, D Je 1o72010).

Com essas considerações, peço vênia à Desembargadora Marilsen Andrade
Addário, acompanho a divergência, dou provimento ao Agravo de Instrumento, afasto
a ocorrência da preclusão, acolho o pedido de exceção de pré- executividade para
anular os cálculos feitos em desarmonia com a coisa julgada material e determino o
retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que os cálculos sejam refeitos, nos
exatos limites do que foi determinado na sentença.

De outro modo, em seu voto vencido, a Relatora, Desembargadora Marilsen
Andrade Addario, assim se manifestou (fls. 2.886-2.898):

A alegação de locupletamento indevido em indenização teratológica pela não entrega
da posse e pelo recebimento do valor a título de sinal sequer merece conhecimento
por esta Colenda Câmara.
Isto porque, consoante se depreende da petição juntada às fls.894/931 dos autos,
assinada pelo Dr. Silvio Guilen Lopes e outros dois advogados, denominada de
"RESPOSTA aos termos da presente AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO" ofertada pela
agravante em 18 de setembro de 2008, em sua longa peça de defesa, no Item III - do
Enriquecimento Ilícito, a tese de que ...."difícil de aceitar todas as alegações que
estão despendidas na petição inicial, bem como todos aqueles exagerados prejuízos
pecuniários e de produção de grãos e sementes de pastagens, até porque,
importante lembrar, QUE OS LIQUIDANTES É QUEM SEMPRE ESTIVERAM NA
POSSE DO IMÓVEL CONTRATADO ..."(sic, f1.902)
A mesma petição do Dr. Guilen, em extenso arrazoado, relembra o saudoso Dr.
CAXIXO, quando se insurgiu quanto à ausência de perdas e danos pela existência
de multa compensatória (agora denominada "perda do sinal'):... "Mas não é só: o
contrato particular de compra e venda, pactuado entre as partes, em sua cláusula 53,
estipula expressamente uma multa contratual, de CARÁTER COMPENSATÓRIO (cf.
já reconhecido anteriormente pelos liquidantes), no valor da primeira parcela do
pagamento, a quem descumprir quaisquer das cláusulas daquele instrumento
(sic, f1.905)
particular, ou inadimplir com os pagamentos: ...."
E prossegue a citada peça de defesa da ora agravante:..."Essa questão foi muito
bem explorada pelos próprios Autores, ora liquidantes, por ocasião da Contestação à
Reconvenção ofertada pelo cônjuge varão JOSÉ CARLOS MACHADO ARAÚJO, na
época representado pelo saudoso e querido "DR. CAXIXO, alegando e
demonstrando, naquela oportunidade, que em havendo multa compensatória, não
haveria se falar em perdas e danos, resolvida por aquela..."(sic, f1.905).
Dentre tantas e inúmeras insurgências, na mencionada peça, a agravante sustentou
que...."Não há absolutamente nada que conduza a pretensão dos Autores aos
absurdos valores pleiteados na inicial, ainda que se tratasse de área fertilíssima, livre
de quaisquer intempéries, das inúmeras, frequentes e seguidas crises que sempre
assolaram os agricultores deste Estado e região específica: a uma (i) por não haver a
ora defendente dado causa a qualquer espécie de dano ou prejuízo aos Autores
(pelo menos não existe qualquer demonstração real e concreta nesse sentido);a
duas (ii) porque permaneceram eles, a todo o momento, na posse continua e
ininterrupta do imóvel, nele explorando e usufruindo da forma que melhor lhes
aprouveram e dentro das dificuldades econômicas e financeiras que sempre
(sic, fls.908 e 909).
tiveram..."
Documento eletrônico VDA53226518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:34
Código de Controle do Documento: 579e09e6-f2fc-4962-b4f0-93c639b122d6

De tudo o que se expôs naquela peça de defesa datada de 2008 da ora
agravante, as apontadas irresignações já foram debatidas de há muito, muito
tempo no processo, tornando-se preclusas, seja pela coisa julgada (preclusão
consumativa) seja pela perda da faculdade processual de recorrer (preclusão
temporal).
Aliás, tal preclusão já fora decretada, igualmente de há muito, por ocasião do
julgamento do Agravo de Instrumento n° 53587/2014, pelo voto do então relator,
desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, tendo como agravante a
mesma AGROPECUÁRIA MARCHETT LTDA, nestes autos, julgado em
cuja ementa transcrevo:
02/07/2014,

"EMENTA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA- FORMA - CERCEAMENTO DE
DEFESA -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-PRECLUSÃO-IMPUGNAÇÃO AO
LAUDO- MERAALEGAÇÕES-AGRAVODESPROVIDO. É cediço que nenhum
juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, razão
pela qual é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões
anteriormente resolvidas, ante a ocorrência de preclusão. Inteligência dos arts.
471 e 473, ambos do CPC. Deve ser rejeitada a impugnação ao laudo,
realizada de maneira genérica, não apontando falhas ou vícios na perícia
realizada."

[...]

Desta feita, nada mais há a fazer, a não ser considerar tais matérias já preclusas.
Discorda ainda a parte recorrente da apuração de um valor indenizatório com a
inclusão de lucros cessantes no importe de R$165.651.000,98 (cento e sessenta e
cinco milhões, seiscentos e cinquenta e um mil reais e noventa e oito centavos) em
virtude do inadimplemento de um contrato que, se atualizado, corresponderia a
R$4.844.476,47 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e
setenta e seis reais e quarenta e sete centavos).
E ainda, alega que não se encontra deduzido no processo de conhecimento, quer
seja na petição inicial ou mesmo na sentença proferida na ação ordinária ou acórdão
prolatado na ação rescisória, qualquer alusão a "perdas de sementes de braquiária
(R$28.752.636,57)", "perda de produtividade de soja (R$3.612.347,20)", "juros pagos
a maior (R$3.118.066,69)" e "prejuízos com a lavoura de soja (R$9.085.274,78)",
exceto a perda do sinal.
Inicialmente, de se lembrar que a causa em discussão data de 30 anos!!!, fato
que, inexoravelmente leva a um cômputo de valores que aparenta astronômico.
No entanto, desde a data da petição de Impugnação à Ação de Liquidação, ou
seja, da supracitada peça datada de 2008, a agravante já se irresignava quanto
..
ao valor dos apontados danos:. "Basta atentar para o fato de que, os próprios
Autores liquidantes, nos autos do Inventário dos bens deixados pelo falecido JOSÉ
CARLOS MACHADO ARAÚJO, valorizaram o bem imóvel, gênese e objeto do litígio,
em seu todo (terra nua e benfeitorias existentes) em R$8.000.000,00 (oito milhões de
reais) e estão pleiteando, em sede de indenização por supostos danos não
demonstrados e sequer comprovados, a absurda e exagerada quantia de
R$55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais), ou seja, o equivalente a sete
(7) vezes o valor corrente do bem imóvel, por eles próprios avaliado, quando da
(sic, f1.902).
apresentação das primeiras declarações..."
Documento eletrônico VDA53226518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:34
Código de Controle do Documento: 579e09e6-f2fc-4962-b4f0-93c639b122d6

Tal irresignação foi sistematicamente explanada, mais uma vez, com os
mesmos detalhes trazidos na atual petição do presente Agravo de Instrumento,
na peça do Recurso de Agravo de Instrumento subscrita pelo Dr. Felipe de
Oliveira Santos e outros, datada de
(fls.2044/2059) contendo 31
05/05/2014
páginas.
[...]
Diante do exposto, não há nenhuma sombra de dúvida de que todas essas
insurgências já foram debatidas outrora, tendo como procuradores da parte
recorrente outros advogados, tais como Dr. SILVIO GUILEN LOPES, Dr.
EDUARDO MAHON, Dr. FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS, Dr. JOÃO CELESTINO
CORREA DA COSTA NETO, Dr. JOSÉ EDUARDO POLISEN GONÇALVES, e
outros tantos advogados, pelo que se conclui, portanto, que todas as teses
apresentadas no presente recurso de Agravo de Instrumento que ora julgamos
.
já foram exaustivamente discutidas e analisadas
Assim, ainda que se considere ter havido erro de julgamento, ou que os danos
apontados não correspondam ao que foi pleiteado, nada mais resta a fazer, a
não ser considerar tais matérias preclusas, tal como o fez com exatidão a
[..]
magistrada singular
Aliás, diante do longo tempo percorrido (três décadas) conveniente relembrar que,
após o trânsito em julgado das demandas originárias, JOSÉ CARLOS MACHADO
DE ARAÚJO ingressou com Ação Rescisória n° 457/1998, distribuída para a Câmara
Cíveis Reunidas, sob a relatoria do Des. Licínio Carpinelli Stefani, a qual foi julgada
procedente, restabelecendo a sentença monocrática que julgou procedente a Ação
Ordinária de Rescisão Contratual.
Contra esta decisão foi apresentado Recurso Especial, o qual teve seu seguimento
negado, transitando em julgado o acórdão em 30 de setembro/2005, iniciando-se a
partir de então a liquidação de sentença, esta formulada em
(fls.654/664
19/10/2005
dos autos principais)
O juízo singular deferiu a conversão do feito em liquidação por arbitramento, em
nomeando perito contábil, bem como facultou às partes indicarem
12/05/2006,
assistente técnico, não havendo manifestação da parte executada, apesar de
devidamente intimada (ID n° 11183020).
Posteriormente, a executada compareceu aos autos, alegando cerceamento de
defesa e nulidade dos atos processuais (fls.880/885 dos autos principais). Todavia,
os pedidos foram indeferidos em
(fls.889/890 dos autos principais), sem
17/09/2008
apresentação de qualquer recurso.
Em
a executada mais peticionou aos autos, e mais uma vez alegou a
19/09/2008,
nulidade de citação e intimação, inadequação na forma de liquidação; ofensa à coisa
julgada; e enriquecimento ilício (fls. 894/909 dos autos principais) e opôs embargos
de declaração contra decisão de fls.889/890, sendo os pedidos indeferidos e os
embargos rejeitados em
(fls.1463/1474 dos autos principais).
05/12/2008
Contra esta decisão, em
a agravante interpôs o Agravo de Instrumento
16/01/2009,
n° 4434/2009 (fls.1476/1492 dos autos principais), sendo negado monocraticamente
seguimento ao recurso, assim como o Agravo Regimental n2 10167/2009 e os
Embargos de Declaração n2 26628/2009 (www. tjmt,jus. br).
Novamente, em
através da petição de fls.1599/1603 dos autos
21/03/2009,
principais, o agravante questionou a inexistência de citação e intimação, além da
impropriedade da via eleita para se operar a liquidação. Mais uma vez, em
Documento eletrônico VDA53226518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:34
Código de Controle do Documento: 579e09e6-f2fc-4962-b4f0-93c639b122d6

foram indeferidos os pedidos, sob o fundamento de que a executada
13/04/2009,
busca rediscutir matérias de há muito preclusas (fls,1604/1607 dos autos principais):
[...]

Não é demais lembrar que já naquela decisão de fls.1786/1790 proferida nos
autos principais, em
o Juízo singular declarou que a parte devedora
22/08/2011,
se insurgiu contra o laudo pericial de agronomia, oportunidade em que
homologou os laudos periciais de fls.932/1400 e 1420/1462 dos autos principais
e recebeu a emenda da inicial, referente aos honorários advocatícios.
Em face dessa decisão, foi interposto o Agravo de Instrumento n° 98767/2011,
onde o Relator - eminente Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA
ROCHA -, negou provimento ao recurso, em
(www. tjmt. jus. br), cuja
30/11/2011
ementa fora transcrita anteriormente.
Em seguida, a agravante apresentou a primeira EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE às fls.1830/1834 dos autos principais, alegando ausência de
título executivo, prescrição da execução de honorários advocatícios e
ilegitimidade de parte.
A aludida EXCEÇÃO foi indeferida na decisão de fls.1953/1955 dos autos
principais, proferida em
sendo na mesma oportunidade
05/07/2013,
homologado os Laudos Complementares, sem apresentação de qualquer
recurso da parte executada, conforme certidão lavrada em
(f1.1958
19/08/2013
dos autos principais).
Em decisão proferida na data de
(fls.2026/2030 dos autos principais) a
06/03/2014,
Juíza da causa proferiu sentença, fixando o valor devido a título de ressarcimento
das despesas havidos pelos credores no valor apurado pela contadoria judicial, qual
seja R$47.459.179,80 (quarenta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil,
cento e setenta e nove reais e oitenta centavos), com a devida correção monetária
pelos índices oficias e juros de mora de 1% ao mês a contar da elaboração do
cálculo de fls.1959/1960 dos autos principais, além da condenação da executada nos
honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da dívida.
Tal decisão foi objeto do Agravo de Instrumento n° 53587/2014, o qual também
foi desprovido em
(www. tjmt. jus. br). Contra a decisão proferida no
02/07/2014
agravo acima foi interposto Embargos de Declaração, Recurso Especial e
Agravo ao Recurso Especial, todos inadmitidos, transitando em julgado a
decisão proferida no aludido agravo em 16/02/2016.
Por fim, passados mais de 03 anos do arquivamento do RAI n° 53587/2014, a
parte executada apresentou outra EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
discutindo exatamente as mesmas questões, as quais foram indeferidas na
decisão de ID n° 11183042, dando azo ao presente recurso.
Eis um rápido relato das petições e decisões ocorridas no curso da demanda,
para que esta Colenda Câmara possa compreender que a matéria objeto do
recurso vem sendo discutida e rediscutida há mais de duas décadas só em
grau recursal, tendo a parte executada deixado por várias vezes de se
manifestar (prazos que decorreram in albis) sobre questões de extrema
relevância e mesmo assim torna e retorna a postular em juízo, aduzindo as
mesmas matérias.
Quanto às questões que de fato foram objeto de enfretamento tanto no 1° Grau
quanto no 2° Grau de Jurisdição, o agravante não obteve uma única vez
resultado favorável.
Documento eletrônico VDA53226518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:34
Código de Controle do Documento: 579e09e6-f2fc-4962-b4f0-93c639b122d6

Justamente por isso que a douta magistrada Dr. Milene Aparecida Pereira
Beltramini proferiu a decisão que ora se recorre, entendendo que a matéria se
encontra acobertada pela preclusão e pela coisa julgada.
Aliás, ao decidir o Agravo de Instrumento n° 53587/2014, há mais de 05 anos atrás, o
próprio Relator - nobre Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, já
se mostrava indignado com a questão apresentada e que ora se repete, bastando
verificar fragmento daquela decisão:

"(...) A douta magistrada proferiu decisão homologando os cálculos periciais,
bem como recebeu a emenda a inicial, referente à execução dos honorários
advocatícios, determinando o seu pagamento no prazo de quinze dias, sob
pena da incidência da multa prevista no artigo 475-J, do CPC.
Contra essa decisão, a ora agravante interpôs o Agravo de Instrumento n°
98.767/2011, que restou desprovido em 30.11.2011, em acórdão da minha
relatoria, mantendo a decisão que homologou os cálculos, ficando assim
ementado:

"LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO-IMPUGNAÇÃO AO LAUDO-
OITIVA DO PERITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - MERA
ALEGAÇÕES - AGRAVO DESPROVIDO. Não merece reparo a decisão
que indefere o pedido de designação de audiência para oitiva do perito,
uma vez que esse já prestou todos os esclarecimentos necessários, bem
como a impugnação ao laudo, realizada de maneira genérica, não
apontando falhas ou vícios na perícia realizada." Na sequência, a
recorrente apresentou exceção de pré-executividade que foi rejeitada
pela douta magistrada, determinando a remessa dos autos à contadoria
judicial para a atualização da dívida. Novamente a agravante peticionou
nos autos apresentando laudo elaborado pelos assistentes técnicos,
solicitando a designação de audiência de instrução, para que os peritos
judiciais esclareçam os pontos divergentes (fl. 2001).

Na sequência, a recorrente apresentou exceção de pré-executividade que foi
rejeitada pela douta magistrada, determinando a remessa dos autos à
contadoria judicial para a atualização da dívida.
Novamente a agravante peticionou nos autos apresentando laudo elaborado
pelos assistentes técnicos, solicitando a designação de audiência de instrução,
para que os peritos judiciais esclareçam os pontos divergentes (fl. 2001).
A douta magistrada indeferiu a pretensão da recorrente, aduzindo que a
questão já estava resolvida, sendo inclusive objeto de agravo de instrumento,
também desprovido pelo Tribunal. A julgadora pontuou que a impugnação se
afigura ato meramente procrastinatório, sem qualquer fundamento, uma vez
que o cálculo reflete mera atualização monetária. Assim, indeferiu a pretensão
da recorrente, homologando o cálculo apurado pela contadora judicial (fls. 1061
/1070).
Contra essa decisão, insurge-se a agravante aduzindo a inadequação quanto a
forma de liquidação. Sustenta a nulidade da decisão por cerceamento de
defesa, uma vez que é necessária a oitiva do perito contábil para esclarecer os
desencontros técnicos apontados na impugnação. Aduz a incongruência nos
laudos apresentados, devendo ser reformada a decisão homologatória.
Assevera ser indevida a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios.
Documento eletrônico VDA53226518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:34
Código de Controle do Documento: 579e09e6-f2fc-4962-b4f0-93c639b122d6

De início, se faz necessária a análise da preliminar suscitada pelo agravado
que aduz que a matéria trazida à baila já foi apreciada no RAI n° 98.767/2011.
Após detida análise dos autos verifico que a razão acompanha o recorrido, em
parte.
Destaco que o processo é um caminhar para frente, por esse motivo a lei
proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão. A
preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento
oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se
pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter
exercido o ato (preclusão consumativa).
Assim, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a
respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma
instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu
da decisão. É a regra do
do CPC: "É defeso à parte discutir, no curso
art. 473
do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão."
Nesse sentido se posiciona o c. STJ:

"PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
QUESTÃO
DEFINITIVAMENTE
JULGADA.
REDISCUSSÃO.
INCABÍVEL.
PRECLUSÃO LÓGICA... I. Consoante entendimento desta Corte, é
defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a
respeito das quais já se operou a preclusão..." (AgRg no AgRg no R Esp
1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 52 Turma, j. 14.12.2010)

Dessa forma, de fato, no bojo do recurso de Agravo de Instrumento n° 98.767
/2011, esta Câmara já se pronunciou no sentido de que não há qualquer vício
quanto à forma de liquidação, não havendo cerceamento de defesa, sendo
legítima a cobrança dos honorários advocatícios. Assim, em razão da
preclusão, entendo que essas matérias não podem ser conhecidas (...)". Grifei.

Observa-se da decisão proferida acima, que o relator afirmou categoricamente que a
questão foi apreciada no bojo do RAI 98767/2011, ocorrido praticamente 08 (oito)
anos atrás (30/11/2011), razão pela qual considerou as matérias preclusas.
Contra tal decisão foi interposto Embargos de Declaração, Recuso Especial e Agravo
ao Recurso Especial, todos inadmitidos, tendo transitada em julgado no ano de 2016,
como já dito.
Agora, depois de passados anos de discussão, sem qualquer sucesso,
novamente o executado reedita a mesma matéria, inúmeras vezes declarada
preclusa e com trânsito em julgado.
Não é de se olvidar que a Constituição Federal determina que o processo deve ter
duração razoável, significa dizer que o procedimento deve ser bem conduzido, gerido
pelo juiz em cooperação com as partes, respeitando-se os direitos e garantias
fundamentais dos sujeitos processuais, a fim de que a tutela do direito se dê num
tempo adequado. E para essa finalidade, a preclusão tem um papel relevante.
Isso porque, o instituto da preclusão constitui o impedimento da prática de ato
processual depois do momento adequado. O objetivo é fazer com que o
procedimento seja um caminhar para frente, evitando-se idas e vindas
procedimentais, que certamente afetam a duração razoável da demanda.
Cada ato processual deve ser praticado no momento correto, daí haver o
procedimento que disciplina o instante que cada um tem para praticá-lo.
Documento eletrônico VDA53226518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:34
Código de Controle do Documento: 579e09e6-f2fc-4962-b4f0-93c639b122d6

[...]
A bem da verdade, verifica-se a ocorrência de um conjunto de atos processuais
temerários, infundados e despropositados, com o intuito de retardar e procrastinar a
finalização do feito, impedindo o cumprimento e a satisfação do direito reconhecido
judicialmente, fazendo com a parte agravada chegue a desacreditar na Justiça,
circunstância que atinge não só a parte contrária, mas também a sociedade, que nos
dá a pecha de "justiça morosa".
Tal conduta pode ser caracterizada como assédio processual, passível de aplicação
de multa por litigância de má-fé, consoante previsão do artigo 80 do CPC/15:[...]

Opostos embargos de declaração, o TJMT os rejeitou.
Irresignados, os embargantes interpuseram, então, recurso especial, ao qual
neguei provimento, em razão de não ter sido verificada omissão no acórdão recorrido e
porque o exame do recurso especial esbarraria nos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ,
decisão esta mantida pela Quarta Turma.
No julgamento do agravo interno, ressalto que foram afastadas as alegações
dos embargantes quanto à possível omissão no acórdão do TJMT, tendo
sido esclarecido, no tocante à extensão das perdas e danos deferidos no processo de
conhecimento, que a limitação imposta pelo Tribunal de origem não estaria em
desacordo com a jurisprudência do STJ, que admite, havendo mais de uma interpretação
possível de ser extraída do título judicial, seja escolhida a que se mostre mais razoável,
não havendo que se falar, nesse tipo de caso, em violação à coisa julgada.
Não se analisou no acórdão embargado, todavia, os fundamentos do voto
vencido da Relatora do caso no TJMT, o qual, de fato, traz informações relevantes para
melhor compreensão da controvérsia, descrevendo minuciosamente as diversas
impugnações da executada, já decididas em incidentes processuais anteriores, por
decisões preclusas. Tal voto, estranhamente, não fora juntado ao processo junto com os
votos vencedores, mas apenas muito tempo depois, por meio de uma decisão saneadora.
Dessa forma, revendo melhor a questão, diante da sequência de decisões em
incidentes processuais anteriores, a propósito dos mesmos fatos, solucionados por
decisões preclusas, minuciosamente descritas no voto vencido, penso que, ainda que o
Juiz possa extrair do título judicial a interpretação mais razoável, é certo que, nos termos
da jurisprudência desta Corte, não pode decidir novamente sobre questões já cobertas
pela preclusão, as quais, exceto hipótese de erro material, não podem ser superadas
com base no princípio que veda o enriquecimento sem causa.
De fato, se, na fase de cumprimento de sentença, já tinha sido apresentada
uma primeira exceção de pré-executividade, a qual fora rejeitada, mantendo-se, assim, a
decisão que homologou os cálculos periciais que previam indenização ampla por perdas
e danos aos embargantes, não cabia mais discutir a questão em nova exceção, o que só
seria possível em se tratando de erro material, o que não é o caso.
Com efeito, tendo transcorrido o prazo para a impugnação da decisão que
rejeitou a primeira exceção de pré-executividade sem a interposição de recurso, não há
Documento eletrônico VDA53226518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:34
Código de Controle do Documento: 579e09e6-f2fc-4962-b4f0-93c639b122d6

mais como discutir as questões lá suscitadas e nem mesmo outras questões que já
deveriam ter sido apresentadas antes, no momento oportuno, haja vista a ocorrência de
preclusão. No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
ACORDO HOMOLOGADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 83 DO STJ.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECLUSÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO.
REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 1.022
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual,
sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão
contrária ao interesse da parte.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que apenas
ocorre cerceamento de defesa nos casos em que o juízo decide por insuficiência de
provas, embora tenha indeferido justamente o meio de prova que supriria essa
insuficiência probatória, o que não foi o caso dos autos. Precedentes.
3. A compreensão adotada pelo Tribunal estadual encontra ressonância na
jurisprudência do STJ, que perfilha o posicionamento de que "sujeitam-se à
preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de
ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no
momento próprio" (AgInt no
Rel. Ministro Raul Araújo,
AREsp 2.019.623/SP,
DJe de
.
4/10/2022)
4. As instâncias ordinárias concluíram que o pagamento integral da dívida não foi
comprovado pelos recorrentes, sendo vedado o reexame do acervo fático-probatório
em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
5. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 1.924.780/SP,
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. COISA JULGADA
FORMAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do
se o Tribunal de origem
art. 1.022
CPC/2015
se pronunciou suficientemente sobre as questões postas em debate, apresentando
fundamentação adequada à solução da controvérsia, sem incorrer em nenhum dos
vícios mencionados no referido dispositivo de lei.
2. Não cabe a rediscussão de tema já decidido no curso do processo, face aos
institutos da preclusão consumativa e da coisa julgada formal.
3. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas
e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma
causa de pedir. Precedentes.
4. Não havendo condenação, os honorários serão fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art.
85, § 2o); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o
valor atualizado da causa nos termos do
§ 2o, do CPC (
art. 85,
REsp n. 1.746.072/PR,
relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
DJe
13/2/2019,
.
29/3/2019)
Documento eletrônico VDA53226518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:34
Código de Controle do Documento: 579e09e6-f2fc-4962-b4f0-93c639b122d6

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão de fls. 410/415
e, em novo exame, negar provimento ao agravo em recurso especial.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.505.430/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
24/4/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO
POR DENÚNCIA VAZIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TERMO INICIAL
DOS JUROS DE MORA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE SE OPERA MESMO EM RELAÇÃO A
QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao
do CPC/2.015, na medida em que
art. 1.022
a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida,
não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa
de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sujeitam-se à
preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de
ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no
momento próprio. Precedentes.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência
assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.019.623/SP,
julgado em
DJe de
)
19/9/2022,
4/10/2022.

Em face do exposto, acolho os embargos opostos para dar provimento ao
recurso especial, restabelecendo a decisão de primeira instância que reconheceu a
preclusão, rejeitando a exceção de pré-executividade.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53226518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:34
Código de Controle do Documento: 579e09e6-f2fc-4962-b4f0-93c639b122d6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

EDcl no AgInt nos EDcl no
Número Registro: 2020/0169012-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.883.465 / MT
Números Origem: 10113713420188110000 10120734320198110000 825972007
PAUTA: 09/12/2025
JULGADO: 16/12/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA DO SOCORRO LEITE DE PAIVA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: GILBERTO MACHADO ARAÚJO
RECORRENTE
: CARLA MACHADO ARAUJO PATRIAT
RECORRENTE
: CANDIDA DE FATIMA ARAUJO PATRIAT
RECORRENTE
: FABIANO SUELTON MACHADO ARAUJO
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO HILÁRIO VAZ - DF013834
MILTON VIZINI CORRÊA JUNIOR - MT003076A
ADRIANO SOARES BRANQUINHO - DF019172
RECORRENTE
: NILMA BALBINA MACHADO ARAÚJO
ADVOGADOS
: ANA VITÓRIA MANDIM THEODORO - MG058064
HUMBERTO THEODORO NETO - MG071709
ADVOGADA
: VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - DF039525
RECORRIDO
: AGROPECUARIA MARCHETT LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO DE ABREU FERREIRA - MT005928
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES E OUTRO(S) - MT012009
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - MT009172B
EDUARDO BAPTISTA VIEIRA DE ALMEIDA FILHO - DF050412
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
TIAGO ASFOR ROCHA LIMA E OUTRO(S) - DF044579
FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO(S) - DF054441
GUSTAVO FAVERO VAUGHN - SP375478
TERCILIA MAESTRALI - DF050026
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Promessa de Compra e Venda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: NILMA BALBINA MACHADO ARAÚJO
ADVOGADOS
: ANA VITÓRIA MANDIM THEODORO - MG058064
HUMBERTO THEODORO NETO - MG071709
ADVOGADA
: VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - DF039525
EMBARGADO
: AGROPECUARIA MARCHETT LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO DE ABREU FERREIRA - MT005928
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES E OUTRO(S) - MT012009
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - MT009172B
EDUARDO BAPTISTA VIEIRA DE ALMEIDA FILHO - DF050412
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
TIAGO ASFOR ROCHA LIMA E OUTRO(S) - DF044579
C54254251505<515164230@
2020/0169012-1 - REsp 1883465 Petição : 2022/0085821-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53197445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 17:40:13
Código de Controle do Documento: EED870FF-51BD-416D-962C-D63EA0B8A219

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

EDcl no AgInt nos EDcl no
Número Registro: 2020/0169012-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.883.465 / MT
FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA E OUTRO(S) - DF054441
GUSTAVO FAVERO VAUGHN - SP375478
TERCILIA MAESTRALI - DF050026
INTERES.
: GILBERTO MACHADO ARAÚJO
INTERES.
: CARLA MACHADO ARAUJO PATRIAT
INTERES.
: CANDIDA DE FATIMA ARAUJO PATRIAT
INTERES.
: FABIANO SUELTON MACHADO ARAUJO
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO HILÁRIO VAZ - DF013834
MILTON VIZINI CORRÊA JUNIOR - MT003076A
ADRIANO SOARES BRANQUINHO - DF019172
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração a fim
de que seja dado provimento ao recurso especial de Nilma Balbino e outro, nos termos do
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
C54254251505<515164230@
2020/0169012-1 - REsp 1883465 Petição : 2022/0085821-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53197445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 17:40:13
Código de Controle do Documento: EED870FF-51BD-416D-962C-D63EA0B8A219